Tribunal: TJMT
Processo: 1048670-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048670-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JURACI PEDRO DA SILVA - CPF: 531.787.341-04 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1048670-71.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A. e Juraci Pedro da Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A. e Juraci Pedro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a credora demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que cuja parte dispositiva dispõe:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

REJEITAR as preliminares arguidas pela ré à defesa.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 96,76 (noventa e seis reais e setenta e seis centavos), inscrito em 19/09/2018
,

bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do transito em julgado, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.

No que concerne aos danos morais,
OPINO por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor
justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (
19/09/2018
) e a correção monetária, a partir desta data.

Na petição inicial o autor alega que o seu nome foi negativado pelo Banco Bradesco S.A. nos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 96,76, e que não solicitou a contratação. Ao final requer a declaração de inexistência da referida dívida e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Na contestação o banco réu alega que a negativação se deu no exercício regular de direito e requer que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Após prolação da sentença o autor interpôs recurso inominado onde pleiteia a majoração do valor da condenação a título de dano moral para R$ 10.000,00.

O banco também interpôs recurso inominado, onde alega ausência de ato ilícito, débito regular e ausência de dano moral; que o valor da condenação a título de dano é exagerado; pleiteia a redução do valor da multa cominatória; a nulidade da multa cominatória e substituição por ofício ao órgão competente, por ser medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado; que os juros incidam a partir da sentença condenatória.

As partes apresentarem contrarrazões recursais, onde pleiteiam o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

O autor comprovou que seu nome foi negativado pela instituição financeira ré, com a qual não possui relação jurídica, por isso a negativação é indevida e gera dano moral, cumpriu os fatos constitutivos, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A teor do disposto no inciso II, do referido artigo, o réu teria que comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas assim não procedeu, pois não juntou nenhum documento.

A negativação

Se não está comprovada a origem a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa"
, em conformidade com a Súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa que insere o nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por ter sido arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, e dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, conforme documento juntado na petição inicial o Reclamante além da negativação objeto desta ação, inserida em 19/09/2018, tem outra negativação inserida pelo Banco Itaucard S.A. no valor de R$ 570,15. Em consulta nos sistemas PJE e PROJUDI, não consta que tenha sido discutida.

Também entendo que não deve haver a redução do valor da multa cominatória; nem a nulidade da multa cominatória e substituição por ofício ao órgão competente, pois basta a instituição financeira comandar a baixa da negativação.

Quanto ao pedido de que os juros de mora incidam a partir da data da sentença condenatória também não deve ser acolhido em face ao disposto na Súmula 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno os recorrentes a pagarem honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021